Tribunal: TJDFT
Processo: 0742209-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742209-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: JONATAS MARINHO NUNES GURGEL, RAFAEL WAGNER FERREIRA DOS SANTOS, GABRIEL SA RAMALHO AUTORIDADE: JUSTIÇA PUBLICA D E S P A C H O Ratifico a r. decisão de Id 31738432 por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ao MP. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2022 20:09:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator